Tribunal: TJPA
Processo: 0813606-95.2023.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) - 0813606-95.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL PLENO

SECRETARIA JUDICIÁRIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0813606-95.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR GERAL DO ESTADO: RICARDO NASSER SEFER

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: JUÍZO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM.

INTERESSADO: JUÍZO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM.

INTERESSADA: PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL PERMANENTE DA FAZENDA PÚBLICA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ACÓRDÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). MERO INCONFORMISMO

DA PARTE. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS PARA ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. No acórdão embargado, não se verifica a existência de omissão, obscuridade ou contradição, motivo pelo qual devem ser rejeitados os Embargos de Declaração que visam, essencialmente, o reexame da matéria decidida, ainda que ao argumento de prequestionar matérias para vindoura interposição de Recurso Especial ou Extraordinário.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os Embargos de Declaração não podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito da causa, sendo incabíveis quando a parte apenas manifesta inconformismo com o resultado.

3. Matéria embargada automaticamente prequestionada à luz do art. 1.025 do Código de Processo Civil, ante o prequestionamento ficto.

4. Embargos de Declaração desprovidos.

5.
Decisão unânime.

Vistos etc.,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componente do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em julgar o presente recurso, julgando-o improvido, nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 20 de maio de 2026.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Ministério Público representado pelo(a) Procurador(a) de Justiça Alexandre Tourinho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (
ID 24622136
) em face do acórdão que julgou o mérito do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) – conforme registrado no
ID 24084722
–, cuja ementa foi assim redigida:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO DE MÉRITO. DIREITO DO SERVIDOR AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) PELO PERÍODO DE TRABALHO

QUE EXCEDE O PRAZO LEGAL DO CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 7/1991. REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO NULO DE PLENO DIREITO. ART. 37, §2º, DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA. DIREITO AO FGTS. LEI Nº 8.036/1990. NULIDADE DO CONTRATO COM EFEITO EX TUNC, ALCANÇANDO TODO O PERÍODO LABORADO. TEMAS Nº 191, Nº 551, Nº 608, Nº 612, Nº 916 e Nº 1189 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TESE VINCULANTE FIXADA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, À UNANIMIDADE.

1. Questão jurídica delimitada: o direito do servidor ao pagamento das parcelas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) quanto aos 2 (dois) anos iniciais da prestação de serviços, no caso de a contratação temporária pela Administração Pública ter ocorrido sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, com desempenho do labor por período superior ao prazo legal.

2. Categoria fática para qual a tese será aplicada: ações cíveis ajuizadas por servidores temporários, contratados pela Administração Pública sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, pleiteando o pagamento pela Administração Pública sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, pleiteando o pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como dos respectivos recursos eventualmente interpostos.

2.1. Argumentos do entendimento dissonante 1: o contrato não é integralmente nulo, uma vez que os 2 (dois) anos iniciais da contratação são válidos, já que respeitaram a previsão legal; o vício só surge a partir da renovação do contrato, fora do prazo previsto na Lei Complementar Estadual nº 7/1991; e o pagamento da verba pertinente ao FGTS só é devido pelo período que excedeu ao biênio legal.

2.2. Argumentos do entendimento dissonante 2: o contrato é integralmente nulo por desrespeitar os mandamentos e princípios constitucionais do concurso público e da contratação excepcional; a contratação é ilegal, pois ultrapassou o prazo de 2 (dois) anos previstos na Lei Complementar Estadual nº 7/1991; o direito ao salário e à percepção do FGTS – a teor do art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990 – são efeitos jurídicos resultantes da declaração de nulidade da contratação temporária; e a Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é inconstitucional.

3. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) foi admitido, uma vez presentes os requisitos legais, sendo determinada “a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem perante a Justiça Estadual do Pará, ajuizados por servidores contratados pela Administração Pública sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, pleiteando o pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como dos respectivos recursos eventualmente interpostos, nos termos do art. 982, I, do Código de Processo Civil”.

4. As sucessivas e reiteradas prorrogações do contrato de trabalho por tempo determinado, firmado com a Administração Pública, com extrapolação do prazo máximo de 2 (dois) anos previsto no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, configuram o desvirtuamento do caráter temporário da prestação do serviço e ensejam a nulidade da contratação.

5. Os efeitos da nulidade (ex tunc) atingem a contratação desde a sua formação, retroagindo ao instante em que as partes formalizaram o pacto. Assim, diante da declaração de nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus aos depósitos do FGTS correspondentes a todo o período laborado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

6. Tese jurídica vinculante: o contrato por prazo determinado que exceder ao prazo legal estabelecido no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é nulo de pleno direito, retroagindo os efeitos da declaração de nulidade à data da sua assinatura, sendo devido ao servidor temporário exonerado o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente a todo o período de vínculo com a Administração Pública, respeitada a prescrição quinquenal.

7. Nas causas pendentes de julgamento sobre a temática em comento, são válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente à fixação da tese vinculante, no presente IRDR.

8. Em relação aos processos que foram suspensos por ocasião da admissibilidade do presente IRDR, a aplicação da tese ora fixada deve ocorrer após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos – sem que seja necessário aguardar o respectivo trânsito em julgado –, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.869.867/SC e nº 1.976.792/RS

9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com a fixação de precedente qualificado, no âmbito do Estado do Pará.

10. Decisão unânime.

Manifestando o inconformismo com o acórdão proferido e o propósito de
“prequestionamento para acesso aos Tribunais Superiores”
, o embargante sustenta, em síntese, que: (I) “
o contrato temporário que extrapola o limite legal de 02 (dois) anos não é integralmente nulo
”; (II) o vício “
só surgiria a partir da renovação do contrato, fora do prazo previsto na Lei Complementar Estadual nº 7/1991
”; e (III) “
o pagamento da verba pertinente ao FGTS só é devido pelo período que excedeu ao biênio legal
”.

Ao final, requer o acolhimento do recurso apenas para “
prequestionar os arts. 5º, incisos II (legalidade) e XXVI (segurança jurídica) e 37 caput (proporcionalidade) da Constituição Federal
”.

Não houve intimação para apresentação de contrarrazões, considerando inexistir alegação de vício ou pedido de modificação da decisão embargada, a teor do disposto no § 2º do art. 1.023, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em comento.

De acordo com a dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), o recurso de Embargos de Declaração destina-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, além de servir à correção de erro material.

No caso em apreço, o embargante não apontou qualquer vício no acórdão embargado, utilizando os aclaratórios, tão somente, para demonstrar a sua irresignação quanto à tese fixada e para requerer o prequestionamento das questões debatidas.

No tocante ao inconformismo quanto ao que restou decidido no IRDR em apreço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio para rediscussão do mérito da causa, razão pela qual cito, exemplificativamente, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS
.

1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
.

2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.

3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
.

(Superior Tribunal de Justiça: Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 1978532-SP, 2ª Turma, Relator Ministro Afrânio Vilela, julgado em 11/3/2024, publicado em 15/3/2024 – destaquei).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. REJEIÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial, envolvendo tráfico de drogas. A parte embargante alega a existência de vícios processuais no acórdão, especificamente omissões ou obscuridades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios processuais (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) que justifiquem a oposição de embargos de declaração, ou se os embargos refletem mera irresignação da parte com o resultado desfavorável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são rejeitados, uma vez que não foi demonstrada a existência de vícios no acórdão embargado.
O julgado expôs de forma clara e fundamentada as razões para negar provimento ao recurso, inclusive quanto à incidência das Súmulas 7 e 182/STJ.

4.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito da causa, sendo incabíveis quando a parte apenas manifesta inconformismo com o resultado
.

5. A pretensão de rediscutir matéria já decidida, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado do julgamento, não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(Superior Tribunal de Justiça: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2578606-SP, 5ª Turma, Relatora Ministra Daniela Teixeira, julgado em 23/10/2024, publicado em 30/10/2024 – destaquei).

Este entendimento também é assente no Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), sendo ilustrativo de tal posicionamento o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2.
No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pelo embargante, que busca rediscutir matéria examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão Id. 15954655. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Apelação Cível nº 0800081-84.2019.814.0065, 1ª Turma de Direito Público, Relatora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, julgado em11/3/2024, publicado em 20/3/2024 – destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC
. PREQUESTIONAMENTO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15.

2. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.

3.
A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses
, o que não viabiliza o referido recurso.

4
. Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado
, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

5.
Embargos de Declaração rejeitados
por unanimidade.

(Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Apelação Cível nº 0005715-41.2014.814.0301, 2ª Turma de Direito Privado, Relatora Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, julgado em 3/9/2024, publicado em 11/9/2024 – destaquei)

Portanto, só é admissível o manejo dos aclaratórios quando destinados a esclarecer, eliminar, suprir ou corrigir, especificamente, os vícios apontados no art. 1.022 do CPC, sendo defeso seu provimento quando a oposição veicula a finalidade de adequar a decisão proferida ao entendimento da parte embargante, mero inconformismo ou rediscussão de matéria já resolvida.

No caso em comento, o embargante não comprovou a existência de vícios na decisão guerreada, restando patente o intuito recursal de reexame da matéria já decidida, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, conforme as balizas estabelecidas no Código de Processo Civil.

No que tange à pretensão expressa de prequestionamento do tema para fins de acesso aos Tribunais Superiores, anoto que o art. 1.025 do CPC consagrou o chamado prequestionamento ficto, ao considerar que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

O TJPA tem entendimento cristalizado acerca da interpretação do referido dispositivo legal, motivo pelo qual colaciono, à guisa de exemplo, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS.
PREQUESTIONAMENTO FICTO.
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3.
No que tange à postulação do embargante quanto ao prequestionamento, resta registrar que o novo Diploma processual inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ao considerar prequestionado os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Inteligência do artigo 1.025 do CPC/2015
.

4. Embargos de declaração rejeitados. À unanimidade.

(Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Apelação/Remessa Necessária nº

00100926020118140301, 1ª Turma de Direito Público, Relator Desembargador Roberto Goncalves de Moura, julgado em 6/5/2024, publicado em 11/6/2024 – destaquei)

No caso sob apreciação e para fins de prequestionamento, consideram incluídos no acórdão recorrido os seguintes dispositivos constitucionais:
art. 5º, incisos II e XXVI e art. 37,
caput
, da Constituição Federal de 1988
.

Pelo exposto, ausentes qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil e

considerando o prequestionamento ficto preconizado pelo art. 1.025 da referida Codificação,
NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026